Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 4a Turma Cível que, ao julgar agravo de instrumento interposto por exequente em cumprimento individual de sentença coletiva, afastou a compensação com os percentuais do Decreto n. 12.728/1990, mantendo-a apenas quanto ao Decreto n. 12.947/1990 e a reajustes concedidos por leis posteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao afastar a compensação com base no Decreto n. 12.728/1990, sem considerar precedentes do TJDFT e do STJ que admitiriam tal compensação, bem como se é cabível a manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando a matéria impugnada nos embargos foi devidamente enfrentada e decidida, conforme fundamentação expressa do acórdão recorrido.
4. A contradição relevante para o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, o que não ocorre no caso, já que a decisão é coerente com suas premissas e fundamentação.
5. No caso, a exclusão da compensação com base no Decreto n. 12.728/1990 fundamentou-se na coisa julgada formada no cumprimento coletivo da sentença (n. 0005637-36.1995.8.07.0001), em que foi reconhecida sua natureza de antecipação salarial.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado/agravado.
______
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.947/1990; Decreto n. 12.728/1990. CPC 1025.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1253 do STJ.